Tribunal: TJPA
Processo: 0806296-38.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806296-38.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

SUSCITADO: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Seção de Direito Privado

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0806296-38.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

SUSCITADO: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Prevenção entre Desembargadores. Agravo de Instrumento. Determinação de competência. Aplicação do CPC/2015.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dúvida processual suscitada em face da determinação de competência para o processamento e julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de ação de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser analisada consiste na definição da prevenção, à luz do artigo 930, parágrafo único, do CPC/2015, considerando a distribuição de recursos anteriores vinculados à mesma ação de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconheceu-se a prevenção da Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, considerando a distribuição de agravo de instrumento anteriormente vinculado à mesma ação originária, ainda que o recurso não tenha sido conhecido.
4. O Código de Processo Civil de 2015 adota como critério de prevenção a distribuição do primeiro recurso protocolado, conforme o artigo 930, parágrafo único, do CPC, e artigo 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dúvida julgada procedente. Competência atribuída à Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho.

Tese de julgamento: "A prevenção é determinada pela distribuição do primeiro recurso protocolado, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC/2015, independentemente do mérito do julgamento do referido recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 930, parágrafo único; Regimento Interno do TJPA, art. 116.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Dúvida Suscitada nº 0806296-38.2023.8.14.0000; suscitante: Des. Maria do Céu Maciel Coutinho; suscitado: Des. Constantino Augusto Guerreiro, ACORDAM os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar improcedente a dúvida, atribuindo competência à Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, na conformidade do relatório e do voto proferidos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de dúvida não formalizada sob a forma de conflito, suscitada entre a Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho e o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Na origem, refere-se ao recurso de agravo de instrumento nº 0810888-33.2020.8.14.0000, inicialmente distribuído por sorteio à Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que declarou sua suspeição para atuar no caso.

Posteriormente, o recurso foi redistribuído ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que também registrou sua suspeição.

A relatoria foi, então, atribuída à Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, que, ao receber os autos, apontou a prevenção do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro para processar e julgar o feito, em decorrência da redistribuição anterior do Agravo de Instrumento nº 0809231-56.2020.8.14.0000 ao referido magistrado.

A Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho sustentou que “no momento da redistribuição do Agravo de Instrumento n.º 0810888-33.2020.8.14.0000 à minha relatoria, ocorrida às 12h31 do dia 5/4/2023, o presente Agravo de Instrumento já havia sido redistribuído ao Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, às 12h30 do dia 5/4/2023, sendo, portanto, o primeiro relator sorteado após as arguições de suspeição, o que o tornou prevento para processar e julgar ambos os recursos, razão pela qual não acato a prevenção arguida”.

Por outro lado, o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro afirmou “a existência de anterior recurso de Agravo de Instrumento nº 0803876-36.2018.8.14.0000, interposto contra decisão proferida na mesma ação em que foi interposto o presente agravo”, o qual tramitou sob a relatoria da Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho.

Diante da devolução dos autos, a Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho suscitou a presente dúvida.

Após manifestação do Ministério Público, este opinou pela competência do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2024.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Desembargador Relator

VOTO

A controvérsia na presente dúvida sobre prevenção diz respeito à definição da competência para processar e julgar o agravo de instrumento nº 0810888-33.2020.8.14.0000.

O recurso mencionado originou-se de uma ação de execução proposta por Cláudio Ricardo Alves de Araújo contra o Sindicato dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado do Pará – SINDJU/PA. A partir da consulta ao sistema PJe, verifico a existência de diversos agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas na mesma ação.

Ao analisar a ordem cronológica da distribuição desses recursos, constato que o agravo de instrumento mais antigo relacionado ao processo é o de nº 0800852-34.2017.8.14.0000, distribuído em 22/09/2017 à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que não conheceu o recurso, com trânsito em julgado em 25/09/2018.

Contudo, a prevenção dessa magistrada foi anteriormente suscitada, mas, em virtude de sua declaração de suspeição, ficou inviabilizada sua atuação no presente caso.

Diante disso, a análise deve recair sobre o segundo recurso relacionado ao processo: o agravo de instrumento nº 0803876-36.2018.8.14.0000, distribuído em 15/05/2018 à Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, que igualmente não conheceu o recurso, com decisão transitada em julgado em 18/01/2019.

Entendo, portanto, que assiste razão ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro ao apontar que o recurso supracitado atrai a prevenção da Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho.

Vale registrar que, com a entrada em vigor do CPC/2015, a prevenção é definida pela distribuição do primeiro recurso protocolado no tribunal, independentemente de seu conhecimento ou não, conforme preceituam o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e o artigo 116 do Regimento Interno deste Tribunal.

Com base nas considerações acima, e respeitando o parecer do Ilustre Procurador-Geral de Justiça, julgo improcedente a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito para declarar a competência da Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho para processar e julgar o agravo de instrumento em questão.

Comunique-se a decisão aos Desembargadores envolvidos para cumprimento do parágrafo único do artigo 957 do Código de Processo Civil, por analogia.

É como voto.

Belém, ___

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Desembargador Relator

Belém, 12/12/2024